Tribunal: TJES
Processo: 0022241-14.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022241-14.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLEBERSON DUARTES OVANI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DA MANEIRA DE CALCULAR JUROS DE MORA E DO DÉBITO POR PERÍODO. VÍCIO SUBSTANCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal, na qual o autor apelante busca a anulação do crédito constituído pela CDA n.º 2859/2010, sob a alegação de vícios de liquidez, certeza e exigibilidade por erro material na apuração do débito, ausência de discriminação do principal e dos consectários legais por exercício, e falta da maneira de calcular os juros de mora acrescidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a Certidão de Dívida Ativa n.º 2859/2010 padece de vícios de liquidez, certeza e exigibilidade em razão da ausência da maneira de calcular os juros de mora acrescidos e da falta de discriminação detalhada do débito por período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A CDA deve conter, obrigatoriamente, a maneira de calcular os juros de mora acrescidos e a quantia devida, conforme estabelecido no inciso II do art. 202 do CTN.

4)
A ausência de requisitos essenciais na CDA, como a maneira de calcular os juros de mora e a discriminação do débito por período, configura vício substancial que compromete a liquidez, certeza e exigibilidade do título.

5)
Vícios que maculam a essência do título, como a omissão da forma de cálculo dos juros de mora e a falta de discriminação detalhada da quantia devida por período, impedem a exata compreensão do crédito e o controle de sua legalidade e atualização.

6)
A jurisprudência do STJ e do TJES converge no sentido de que a ausência de quaisquer dos requisitos do art. 202 do CTN enseja a nulidade da CDA, por vício no lançamento ou na inscrição, inviabilizando a execução fiscal e implicando a anulação do débito.

7)
Não é possível corrigir na CDA vícios do lançamento ou da inscrição que afetem a constituição da dívida ativa, sendo vedada a alteração da fundamentação legal após sua emissão.

8)
No caso, a CDA n.º 2859/2010 omite a maneira de calcular os juros de mora acrescidos e não discrimina a quantia devida detalhadamente por período ou exercício, tampouco explicita como o valor total em VRTE foi composto, o que inviabiliza a exata compreensão do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão da maneira de calcular os juros de mora e a ausência de discriminação detalhada da quantia devida por período ou exercício na Certidão de Dívida Ativa configuram vício substancial, que acarreta a nulidade do título e a inexigibilidade do débito fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: art. 202, inciso II do CTN. art. 2º, § 5º, inciso III da Lei 6.830/1980. art. 85, § 2º do CPC. art. 39 da Lei 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 5017719-06.2022.8.08.0012, rel. Magistrado Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 14/Abril/2025.

AgInt no AgInt no AREsp n. 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/Março/2023, DJe de 16/Março/2023.

TJES, Apelação Cível nº 5002564-97.2017.8.08.0024, rel. Magistrado Janete Vargas Simoes, 1ª Câmara Cível, j. 19/Maio/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O caso em análise versa ação anulatória de débito fiscal, por meio da qual pretende o autor apelante anular o crédito constituído por meio da CDA n.º 2859/2010, sob a alegação principal de que a Certidão de Dívida Ativa padece de vícios de liquidez, certeza e exigibilidade, decorrentes de erro material na apuração do débito, ausência de discriminação do principal e dos consectários legais por exercício, e falta da maneira de calcular os juros de mora acrescidos.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral, fundamentando o juízo a quo, dentre outros aspectos, na presunção de legitimidade da CDA, a qual não foi ilidida por meras irregularidades formais desprovidas de prejuízo à defesa, bem como no regular desenvolvimento do processo administrativo e de cobrança.

Pois bem. A resignação recursal deve prosperar.

Conforme estabelece o art. 202 do CTN,
“a Certidão de Dívida Ativa deverá conter obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II -
a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos
; III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
; IV - a data em que foi inscrita; e V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.”

Segundo a jurisprudência do STJ e desta egrégia Corte, a ausência de que quaisquer desses requisitos enseja a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por vício no lançamento ou na inscrição, configurando defeito substancial que inviabiliza a execução fiscal e implica anulação do débito.

Isso se justifica, porque tais vícios maculam o título em sua essência, impedindo a exata compreensão do crédito e o controle de sua legalidade e atualização. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL DO DÉBITO. REQUISITOS ESSENCIAIS NÃO ATENDIDOS. EXECUÇÃO EXTINTA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) atende aos requisitos legais de validade, especialmente quanto à fundamentação do débito; (ii) estabelecer se a execução fiscal deve ser extinta diante da nulidade da CDA. III. RAZÕES DE DECIDIR
A CDA deve conter os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do artigo 202 do CTN e do artigo 2º, §5º, III, da Lei 6.830/80, incluindo a indicação específica do fundamento legal da dívida. A ausência de correspondência entre a fundamentação legal adotada na decisão administrativa e aquela consignada na CDA compromete a validade do título, pois não se trata de mero erro material, mas de vício substancial que inviabiliza a cobrança do crédito. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a CDA não pode ser corrigida para suprir vícios de lançamento ou inscrição que afetem a constituição da dívida ativa, sendo vedada a alteração da fundamentação legal após sua emissão. O reconhecimento da nulidade da CDA impede o prosseguimento da execução fiscal, pois o título executivo não preenche os requisitos essenciais para sua validade.
O provimento do recurso implica a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação do Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (TJES, Número do processo: 5017719-06.2022.8.08.0012; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: HELOISA CARIELLO; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 14/Apr/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E FUNDAMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. VÍCIO DE LANÇAMENTO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR AS CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme o art. 202 do CTN, a CDA deve indicar obrigatoriamente, (i) o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; (ii) a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; (iii) a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;(iv) a data em que foi inscrita; e (v) sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. 2. A jurisprudência do STJ, contudo, labora no sentido de que “Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).
3. A CDA n. 255/2016, que embasa a pretensão executiva fiscal, não discrimina o número do processo administrativo nem o fundamento legal da dívida, limitando-se a indicar a origem do débito como “AUTOS PROCON”. 4. No que diz respeito às custas processuais, em que pese o art. 39 da Lei n. 6.830/80 isentar a Fazenda Pública, o parágrafo único estabelece que, se vencida, ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Número do processo: 5002564-97.2017.8.08.0024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 19/May/2023)

No caso, verifica-se que a CDA n.º 2859/2010 (fls. 48)
omite a maneira de calcular os juros de mora acrescidos
, apresentando os respectivos campos como brancos.

Ademais, embora indique a "quantia devida", não a discrimina detalhadamente por período ou exercício, mormente considerando que os supostos recebimentos indevidos ocorreram em diferentes meses (março/ab04/2007, dezembro/2007, janeiro/2008, fevereiro/2008) conforme demonstram as fichas financeiras apresentadas pelo apelante (fls. 75/77 e 82/88).

A CDA também não explicita como o valor total em VRTE (6.490,7608) fora composto a partir dos valores em R$ supostamente indevidos, nem o fundamento legal específico para o cálculo dos juros ou multas, o que inviabiliza a exata compreensão do crédito.

Com efeito, a omissão da maneira de calcular os juros de mora e a falta de discriminação detalhada da quantia devida por período não configuram meros erros formais passíveis de correção, porquanto atingem a própria substância do lançamento e da inscrição do crédito em dívida ativa, comprometendo a liquidez e a certeza do título executivo.

Nesse contexto, o vício intrínseco à CDA afasta, por completo, a presunção de liquidez e certeza que ordinariamente reveste o título executivo fiscal, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para
reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2859/2010 e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito nela representado.

Inverto os honorários sucumbenciais para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 07/7/2025 a 11/7/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.